Tribunal: TJDFT
Processo: 0719189-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM PELO EX-CÔNJUGE. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. De acordo com a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II. Se a elucidação da situação de fato relativa ao imóvel comum após o divórcio não prescinde de dilação probatória e também não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justifica a antecipação da tutela indenizatória deduzida pelo ex-cônjuge fundada no uso exclusivo pelo outro.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.